Tribunal: TJMT
Processo: 1018448-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018448-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), CICERO PADRE DE BRITO - CPF: 200.280.241-68 (RECORRIDO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1018448-47.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido:

CICERO PADRE DE BRITO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Telefônica Brasil S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Cícero Padre de Brito
, determinando: (a) o restabelecimento da linha telefônica no (66) 99670-8360, sob pena de multa diária; (b) o pagamento de
indenização por danos morais de R$ 5.000,00
, corrigida e acrescida de juros; (c) a concessão da justiça gratuita e (d) a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando inexistência de falha e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve
falha na prestação do serviço
de telefonia, em razão do bloqueio e da transferência indevida da linha do consumidor; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a
indenização por dano moral
e se o valor fixado mostra-se proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas demonstram que a linha telefônica do autor foi
transferida para terceiro sem sua autorização
, ocasionando suspensão do serviço. Os documentos apresentados pela empresa referem-se a
número distinto
, não comprovando regularidade na prestação do serviço.

4.

Diante da
inversão do ônus da prova
(art. 6o, VIII, do CDC), cabia à fornecedora comprovar a legitimidade da transferência, o que não ocorreu, configurando
falha na prestação do serviço
nos termos do art. 14 do CDC.

5.

A responsabilidade do fornecedor é
objetiva
, bastando a demonstração do defeito e do dano, independentemente de culpa.

6.

O dano moral é
in re ipsa
, pois decorre automaticamente da privação indevida de serviço essencial, agravada pela condição de vulnerabilidade do consumidor idoso.

7.

O valor de
R$ 5.000,00
mostra-se adequado aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento indevido.

8.

Mantém-se, ainda, a obrigação de fazer consistente no
restabelecimento da linha telefônica
, nos termos fixados pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

1.

A transferência indevida de linha telefônica, sem autorização do titular, configura falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade objetiva da operadora.

2.

O bloqueio indevido de serviço essencial gera dano moral presumido (in re ipsa).

3.

O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 46; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1017236-88.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07/11/2025, DJE 07/11/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) determinar o reestabelecimento da linha telefônica número (66) 99670-8360, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária em R$ 100,00 (cem reais) fixada por este juízo; b) condicionar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC a partir desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso; c) conceder ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC; e d) inverter o ônus da prova em favor do autor, conforme o art. 6o, VIII, do CDC.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatório na qual o recorrido alega que teve sua linha telefônica bloqueada de forma indevida e transferida a titularidade para o nome de outrem.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...)
VISTOS.

Dispenso o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, por entender que a questão se encontra suficientemente técnica e substancializada nas alegações das partes.

FUNDAMENTAÇÃO

Decido nos autos da ação proposta por CICERO PADRE DE BRITO em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., que versa sobre a suspensão indevida de sua linha telefônica número (66) 99670-8360 e o pedido de indenização por danos morais.

O autor, idoso, alegou que sua linha foi transferida sem sua autorização, resultando na suspensão do serviço e causando-lhe danos. No contexto deste processo, o autor apresentou contas em seu nome e contas associadas a Rogério Honório de Brito, todas vinculadas ao mesmo endereço, código do cliente e número de conta. A requerida trouxe documentação relacionada ao número (66) 99988-8360, assinado em 18 de novembro de 2023, que não se aplica ao caso em discussão.

No mérito, observa-se que a requerida não apresentou prova de autorização expressa ou de contratação de serviços por parte do autor. As provas apresentadas pela ré não se conectam diretamente ao número sob análise e revelam-se insuficientes para justificar a suspensão do serviço do autor, o que evidencia a falha na prestação do serviço.

O dano moral é in re ipsa, especialmente em virtude da vulnerabilidade do idoso e dos transtornos causados pela suspensão indevida do serviço essencial. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer o direito à devolução dos valores cobrados indevidamente, assim como a indenização por danos morais em situações semelhantes.
(...)”.

Pois bem, analisando as provas dos autos, é possível inferir mediante análise nas faturas de consumo que a reclamada transferiu a linha telefônica para nome de outra pessoa sem autorização do reclamante.

Apesar de a reclamada apresentar histórico de utilização do terminal telefônico, verifica-se que ele faz referência a outra linha telefônica.

Em razão da inversão do ônus da prova,
cabia à requerida comprovar que o serviço foi prestado com regularidade e que não houve transferência da linha de modo irregular
, porém não o fez.

Esta situação configura inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar dos danos morais amargados pela consumidora.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

A responsabilidade do fornecedor, no que se refere à reparação devida a consumidora é objetiva, o que significa que independe da figura da culpa.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da demora para restabelecer o fornecimento dos serviços telefônicos.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença inalterados, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025